Tribunal: TCU
Processo: 021.812/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6544/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias, o prazo para atendimento aos subitens 9.3.1. e 9.3.2 do Acórdão 3216/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do dia útil seguinte ao registro do requerimento, em resposta ao pedido formulado pela Universidade Federal do Pará à peça 13 dos autos, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 021.812/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Fatima Maria Angelim Mendes Sales (XXX.464.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.